Tribunal: TJES
Processo: 5009754-13.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Expropriação de Bens
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009754-13.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MILLER PIRES DE MENDONCA e outros

AGRAVADO: ALICE GOULART STARLING ALVES e outros

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5009754-13.2022.8.08.0000

EMBARGANTES: MILLER PIRES DE MENDONÇA E SAMARA VARGAS SALDANHA

EMBARGADOS: ALICE GOULART STARLING ALVES E EDGARD SANT ANNA ALVES

RELATOR: Desembargador
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS – INTUITO DE PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA APRECIADA E DECIDIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração, por natureza, é de fundamentação vinculada. A não ser em situações excepcionais, nas quais pode-se a eles atribuir efeitos infringentes, é via inadequada em direito para confrontar a conclusão do julgado com o exclusivo objetivo de modificar decisão contrária aos interesses do embargante.

2. Tendo o acórdão embargado se manifestado sobre todas as questões suscitadas na apelação e concluído por negar provimento ao recurso, não há que se cogitar a ocorrência de omissão.

3. O julgamento está em conformidade com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal sob a sistemática da repercussão geral, Tema 339. N
essa
mesma linha
de
entendimento decidiu o Superior Tribunal de Justiça
assentando que
“o julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos levantados pelas partes, mas apenas quanto àqueles que foram suficientes para a formação de seu juízo de convencimento”.

4. O acórdão embargado enfrentou devidamente todas as questões devolvidas no agravo de instrumento, tendo esclarecido que a decisão agravada não determinou penhora sobre o imóvel, apenas sobre os créditos decorrentes de sua exploração econômica, não havendo manifestação sobre a alegada impenhorabilidade.

5. A análise da existência ou não de impenhorabilidade do bem depende de dilação probatória, sendo inviável sua apreciação em sede de agravo de instrumento, conforme consignado no acórdão.

6
.
A
usente qualquer equívoco manifesto no julgado, tampouco subsumindo-se a irresignação em análise a qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, não merece ressonância a
o recurso
em apreço.

7
. Também
n
ão há razões para que sejam ofertados embargos de declaração com intuito de prequestionamento
quando
a matéria supostamente prequestionada
foi apreciada e decidida
.

8
. Hipótese em que não se verifica intuito protelatório na oposição dos aclaratórios, afastando-se, portanto, a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

9. Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS, NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, 15 de julho 20
25
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009754-13.2022.8.08.0000

EMBARGANTES:
MILLER PIRES DE MENDONÇA E SAMARA VARGAS SALDANHA

EMBARGADOS:
ALICE GOULART STARLING ALVES E EDGARD SANT ANNA ALVES

RELATOR: Desembargador
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Porque recurso de fundamentação vinculada, não merecem trânsito os embargos de declaração que, por via oblíqua, insurgem-se contra a conclusão do julgado com indisfarçável objetivo de modificá-lo.

Por meio dos embargos de declaração podem ser alegados apenas os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Por isto, afirma-se,
são iteração, com o objetivo de interpretar a decisão, de declará-la. Pontes de Miranda, a respeito, já aduzia:

“O que se pede é que se declare o que foi decidido, porque o meio empregado para exprimi-lo é deficiente ou impróprio. Não se pede que se redecida; pede-se que se reexprima.”

(PONTES DE MIRANDA.
Comentários ao código de processo civil, tomo VII (arts. 496-538)
. Rio-São Paulo: Forense, 1975, p. 399-400).

A partir da leitura do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, conclui-se que os embargos de declaração
t
ê
m como
função aprimorar a decisão embargada, não sendo o meio próprio para se provocar o reexame de questões decididas.

P
or natureza,
esse recurso
é de fundamentação vinculada. A não ser em situações excepcionais, nas quais a eles se pode atribuir efeitos infringentes, é via inadequada em direito para confrontar a conclusão do julgado com o exclusivo objetivo de modificar decisão contrária aos interesses do embargante.

Sustenta
m

os
embargantes
que

a
decisão agravada determinou a realização de duas penhoras sobre o imóvel, uma, de fato, sobre os créditos decorrentes da eventual locação do bem, tal como constou no voto do
r
elator e,
outra, que
determinou a penhora dos créditos decorrentes do financiamento imobiliário do imóvel junto à Caixa Econômica Federal, inclusive, determinando averbação da penhora na respectiva matrícula do imóvel no R
egistro Geral de Imóveis - R
GI.

Alegam ainda
que,
diferentemente do que constou no voto, houve, de fato, determinação de penhora sobre o imóvel em questão, ainda que não total, mas parcial, sobre o crédito que cabe ao embargante junto ao imóvel, haja vista que o mesmo ainda não está quitado em seu financiamento. Assim, ainda que parcial, houve constrição, pela penhora, de imóvel configurado como bem de família
.

Apesar da argumentação trazida pel
os

e
mbargantes, ao analisar breve trecho do voto componente do acórdão embargado, possível concluir que as questões devolvidas foram devidamente enfrentadas e decididas.

O acórdão d
ispôs expressamente as razões que levaram os Eminentes Desembargadores que participaram do julgamento a concluírem, à unanimidade de votos, por negar provimento ao recurso de
agravo de instrumento.

O voto condutor do acórdão
asseverou

que

“
a r. decisão agravada não determinou a penhora sobre o imóvel. O julgado de origem determinou, pois, a constrição dos valores (créditos) advindos da exploração econômica (locação) do bem. Além disso, não houve manifestação do juízo a quo acerca da alegada (im)penhorabilidade do imóvel”.

Destarte, em razão da ausência de decisão do Juiz de 1º Grau sobre tal questão, a Segunda Câmara sobre ela não se manifestou.

E

pelos limites de cognição oriundos da devolutividade do agravo de instrumento
,
ate
ve-
se

o acórdão embargado

ao que foi
consolidado na decisão interlocutória
agravada
.

E
consignou que
“no caso em julgamento, não é possível aferir se o bem objeto da constrição perpetrada na origem constitui o único imóvel pertencente à família e, principalmente, se a renda obtida com o aluguel do mesmo é revertida para a moradia dos
a
gravantes ou para a subsistência, notadamente porque há provas contundentes no sentido de
que
possuem outras fontes de renda, em especial o
a
gravante Miller Pires de Mendonça, que é servidor efetivo ocupante do cargo de Policial Militar com contracheque juntado aos autos. Há, pois, necessidade de dilação probatória para a completa apuração da controvérsia relativa à impenhorabilidade, o que torna inviável o acolhimento do pleito em sede de Agravo de Instrumento”.

O acórdão
também assentou

que “
o
julgamento de Agravo de Instrumento ocupa-se apenas da aferição da verossimilhança da alegação e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, sendo inviável a análise de questões que demandem incursão probatória”.

E
evidenciou que “a
característica de impenhorabilidade do único imóvel pertencente à família e locado a terceiro depende da demonstração de que a renda obtida com os alugueres seja revertida para a subsistência ou moradia da família”.

C
onclui-se, por conseguinte, que
as alegações d
os
embargantes
revelam o intuito de rediscutir
as
questões deci
di
das no julgamento
do
agravo de instrumento
, o que não se admite
pela
via estreita dos embargos declaratórios.

Portanto
, tendo o acórdão embargado manifestado sobre todas as questões controvertidas no recurso de
agravo de instrumento
, mesmo que de maneira sucinta, não há que se cogitar a ocorrência de omissão e/ou
obscuridade
.

É certo que o
órgão julgador deve fundamentar suas decisões e acórdãos, ainda que sucintamente, porém, não tem a obrigação de rebater pormenorizadamente todos os argumentos expendidos pelas partes, devendo enfrentar a demanda com observância das questões relevantes à sua resolução.

O julgamento está em conformidade com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal sob a sistemática da repercussão geral:

TEMA 339: O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

Na mesma linha de entendimento
decidiu o
o Superior Tribunal de Justiça ao proclamar que “
o julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos levantados pelas partes, mas apenas quanto àqueles que foram suficientes para a formação de seu juízo de convencimento
” (STJ. EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 26/08/2014).

I
mporta destacar que
é pacífico o entendimento desta c. 2ª Câmara Cível
quanto à
desnecessidade de que o órgão julgador se manifeste sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada,
vejamos
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No agravo de instrumento. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODOS OS PONTOS SUSCITADOS PELAS PARTES. PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO IMPROVIDO.

1) O julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas partes, mas apenas sobre aqueles considerados suficientes para fundamentar a decisão.

2) Inexiste omissão quando já houver manifestação pelo órgão jurisdicional acerca da matéria tida por violada, razão pela qual não merece provimento os embargos de declaração com fim prequestionatório.

3) Recurso improvido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Agv Instrumento, 24119018802, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/07/2022, Data da Publicação no Diário: 07/08/2022)

N
ão havendo
portanto,
vício no acórdão recorrido, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

A
usente qualquer equívoco manifesto no julgado, tampouco subsumindo-se a irresignação em análise a qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, não merece ressonância
o recurso
em
apreço
.

Neste sentido, transcrevo precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE REEXAME E ADOÇÃO DE TESE DISTINTA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

[...]

4. Na hipótese, não há nenhuma irregularidade ensejadora dos embargos de declaração, uma vez que a causa foi satisfatoriamente decidida em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

Embargos de declaração rejeitados”.

(EDcl no AgInt no RE no AgInt no AREsp 842.466/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/11/2017, DJe 28/11/2017)

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/15. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.

1. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/15, rejeitam-se os embargos de declaração.

2. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15.

3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.

4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido”.

(AgInt no AREsp 1145602/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 16/03/2018)

Acresça-se
que não há
o que justifique a oposição de
embargos de declaração com intuito de prequestionamento, eis que a matéria supostamente prequestionada foi apreciada e decidida.

Desse juízo:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015.

2. Ausente qualquer dos mencionados vícios, incabível a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento de matéria constitucional, com o objetivo de permitir a interposição de recurso extraordinário.

3. Embargos de declaração rejeitados”.

(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1395172/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021)

E
em que pese a inexistência de quaisquer dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, reputo que a pretensão de rediscussão da controvérsia não consubstancia, por si só, intuito protelatório.

Conquanto os embargos de declaração sejam usualmente manejados sem atenção à moldura jurídica definida pelo legislador no art. 1.022 do CPC, a incidência da multa do art. 1.026, §2º, do
mesmo Código,

não dispensa
a existência de
prova
para
se concluir
que a parte op
ôs
os aclaratórios imbuída do interesse de protelar o desfecho processual ou de tumultuar o feito, abusando do direito de recorrer, con
forme
jurisprudência deste
Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO – ART. 1.026, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - ABUSO DO DIREITO DE RECORRER NÃO CONFIGURADO – MULTA AFASTADA – RECURSO PROVIDO. 1. Dispõe o art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, que o juiz ou o tribunal condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa, quando se tratarem de embargos manifestamente protelatórios. 2. É cediço que “manifestamente protelatórios” são os embargos de declaração interpostos contra decisão isenta de vícios e imbuídos do nítido interesse de protelar o desfecho processual ou de tumultuar o feito, relevando abuso no direito de recorrer. (Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5003233-52.2022.8.08.0000, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 16/12/2022)

Por tais razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Des
embargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)